Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-65.2024.8.11.0050
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000837-65.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE ITAMAR RODRIGUES - CPF: 507.113.340-72 (APELANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DEILSON LOPES BEIRAL - CPF: 039.156.001-80 (VÍTIMA), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL
. EXTORSÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. DEPOIMENTO DE ADVOGADO. SIGILO PROFISSIONAL. INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃ
O CÍVEL. UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO PROBATÓRIO. ADMISSIBILIDADE. MÉRITO.
MATERIALIDADE
,
AUTORIA
E FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA
COMPROVADAS
. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO.
DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
NA PRIMEIRA FASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de extorsão, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto e pena de multa.

2.
A sentença condenatória fundamentou-se na prova oral produzida em juízo, em registros audiovisuais da entrega de valores, em comunicações eletrônicas e em elementos documentais oriundos de investigação policial e de procedimento parlamentar, concluindo pela existência de constrangimento mediante grave ameaça destinado à obtenção de vantagem econômica indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
Há
quatro
questões em discussão: (i) definir se o depoimento prestado por advogado viola o sigilo profissional e enseja nulidade processual; (
ii
) estabelecer se o Acordo de Não Persecução Cível pode ser valorado como elemento probatório no processo penal; (
iii
)
verificar se o conjunto probatório demonstra, de forma segura e suficiente, a prática do crime de extorsão
; (
iv
)
e se a dosimetria da pena observou corretamente os vetores do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
O depoimento do advogado não incide na vedação do art. 207 do Código de Processo Penal quando se limita à narração de fatos autônomos, estranhos à relação técnico-profissional e sem revelação de informações protegidas por sigilo.

5
.
O Acordo de Não Persecução Cível, quando regularmente formalizado e juntado aos autos, pode ser valorado como elemento documental no processo penal, desde que obtido por meio lícito e submetido ao co
ntraditório, sem implicar automatismo incriminador.

6
.
A materialidade e a autoria delitivas
fora
m comprovadas
pelo conjunto probatório,
que evidenciou o
constrangimento mediante grave ameaça com o objetivo de obtenção de vantagem econômica indevida, sendo desnecessária a efetiva obtenção da vantagem para a consumação do delito
.

7
.
Nos crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando coerente, firme e corroborada por outros elementos independentes de confirmação, especialmente registros audiovisuais e prova testemunhal, inexistindo razão concreta para imputação falsa.

8.
A
valoração negativa concomitante da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, fundada no mesmo núcleo fático relacionado ao abuso da função pública e ao uso do ambiente institucional, configura
bis in idem
, impondo o afastamento das circunstâncias e consequências negativadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1.
O depoimento de advogado
é admissível quando limitado à narração de fatos autônomos e desvinculados da relação técnico-profissional mantida com o acusado
.
2. O Acordo de Não Persecução Cível pode ser valorado como elemento probatório no processo penal, desde que obtido licitamente e submetido ao contraditório. 3.

Mostra-se incabível o pleito absolutório quando
evidenciado constrangimento mediante grave ameaça voltado à obtenção de vantagem econômica indevida
.

4.
Configura
bis in idem
a valoração negativa de culp
abilidade, circunstâncias e consequências do crime fundada no mesmo núcleo fático
- abuso da função pública -
impondo-se o redimensionamento da pena.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 158, caput, e art. 59; CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CPP,
arts
. 207 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 96.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jorge Itamar Rodrigues

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação Penal no 1000837-65.2024.8.11.0050, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime de extorsão, tipificado no art. 158,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 6 (s
eis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa.

S
uscita
, preliminarmente,

a nulidade do depoimento prestado
por
testemunha
, bem como a inadmissibilidade
da juntada de
Acordo
d
e Não Persecução Cível
como elemento probatório no processo penal. No mérito,
postula sua absolvição,
sustenta
ndo
a insuficiência probatória, notadamente quanto à inexistência de grave ameaça e de dolo específico
; e su
bsidiariamente, requer o redimensionamento da pena.

O Ministério Público
, nas
contrarrazões,
requer o desprovimento do recurso
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça, em parecer
do Dr.

Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pelo
des
provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Preliminares

Conforme relatado, a
defesa
arguiu preliminar de nulidade
em decorrência do depoimento prestado pelo advogado Luiz Antônio Giroldo Filho, sob a alegação de violação ao dever de sigilo profissional
; e a nulidade
do
Acordo
d
e Não Persecução Cível
como meio de prova penal, sob o argumento de que se trata de instrumento de natureza cível, desprovido das garantias do contraditório penal.

No que se refere à alegada
nulidade absoluta do depoimento prestado pelo advogado
Luiz
Antônio
Giroldo Filho,
é sabido que
, nos termos do art. 207 do Código de Processo Penal,
“
São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo

(...)”
.

Consoante se extrai dos autos, embora a testemunha tenha, em momento pretérito, prestado serviços advocatícios ao apelante, o conteúdo de seu depoimento não se referiu a estratégias defensivas, orientações jurídicas ou informações confiadas no âmbito técnico da relação advogado-cliente.

As declarações limitaram-se a narrar fatos autônomos, posteriores à divulgação pública do episódio, relacionados à tentativa do próprio acusado de vincular a exigência da quantia de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
ao pagamento de honorários advocatícios, imputando
,
indevidamente
,
tal destinação ao profissional ouvido.

O sigilo profissional, embora constitua garantia relevante e instrumento essencial ao exercício da advocacia e à tutela do direito de defesa, não ostenta caráter absoluto.

O
citado
art. 207 do Código de Processo Penal consagra hipótese de impedimento relativo, cuja incidência exige demonstração concreta de que o depoimento versa sobre fatos efetivamente protegidos pelo dever de confidencialidade.

No caso concreto, a prova oral revela que o advogado, ao prestar esclarecimentos, buscou resguardar a própria esfera jurídica, afastando a utilização indevida de seu nome como suposto beneficiário de valores cuja origem, segundo a acusação, era ilícita. Não se verifica, portanto, afronta ao núcleo essencial do sigilo profissional, mas relato de fatos estranhos à atividade defensiva, razão pela qual inexiste nulidade a ser reconhecida.

Além disso, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a declaração de nulidade exige a demonstração inequívoca de prejuízo, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Rejeit
a-se
a preliminar.

Quanto à alegada
inadmissibilidade da juntada de
Acordo
d
e Não Persecução Cível

como elemento probatório no processo penal, por violação ao princípio da independência das instâncias e ao devido processo legal
, é importante registrar que o
ordenamento jurídico brasileiro admite, de forma consolidada, a comunicação probatória entre instâncias diversas, desde que os elementos tenham sido obtidos por meios lícitos e submetidos ao contraditório.

O
Acordo
d
e Não Persecução Cível

é um neg
ócio jurídico processual voluntário.
Tratando-se de documento formal, regularmente juntado, pode ser valorado como elemento documental,
sem equivaler a confissão penal
, devendo ser apreciado em conjunto com as demais provas
.

Não se atribui ao ajuste eficácia probatória automática, nem se dispensa a demonstração, no processo penal, dos elementos do tipo
penal
.

Não se verifica qualquer automatismo incriminador, tampouco violação a garantias processuais, uma vez que a defesa teve plena ciência do documento e
oportunidade de se manifestar a respeito de seu conteúdo. A valoração conjunta da prova, tal como realizada na sentença, observa o sistema do livre convencimento motivado.

Rejeit
a-se est
a preliminar.

M
érito

A
materialidade está demonstrada nos autos, por meio do Boletim de

Ocorrência (ID.
321142922
)
,

pelas gravações de áudio e vídeo acostadas aos autos

(ID.
321142923
e
321142924
)
, pelos registros de conversas em aplicativos de mensagens

(ID.
321143361
)
, bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva
, o conjunto probatório revela-se coeso, harmônico e convergente no sentido de atribuir ao apelante a prática do delito
de extorsão
.

P
revisto no art. 158 do Código Penal,
o crime de extorsão
consubstancia-se no ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

Trata-se de crime formal, que se consuma com o constrangimento, independentemente da obtenção da vantagem
indevida
, conforme enunciado da
Súmula
96
do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a vítima
Deilson
Lopes Beiral
, ao ser inquirido em juízo,
narrou com riqueza de detalhes que, ao assumir
o cargo de vereador
na suplência do réu, passou a ser coagido a
lhe
repassar parte de seus subsídios (R$ 10.000,00)
, sendo orientado
que o repasse fosse artificialmente justificado por meio da inclusão de despesas fictícias, especialmente relativas a supostas “viagens” para Brasília e Rondônia.

Relatou que
diante de sua inicial resistência em atender à exigência,
o apelante
passou a ameaçá-lo,
fazendo
referências a suposto passado criminoso
e ao fato de já ter sido preso
,
além de mencionar que possuía
armas de fogo e que
“
para degolar um era dois palitos
”
e, certa vez, teria mencionado que conhecia o local de trabalho da esposa da vítima e a escola de seu filho.

A vítima relatou que apenas aparentou concordância com as exigências para possibilitar a documentação do crime, tendo, inclusive, instalado câmeras em seu gabinete antes da entrega do dinheiro. Afirmou que efetuou o repasse unicamente por medo concreto, em razão das ameaças, e que um vizinho chegou a avistar o réu rondando sua residência, fato que o levou a instalar câmeras de segurança em casa.

Nos crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando coerente, firme e corroborada por outros elementos independentes que a confirme, especialmente registros audiovisuais e prova testemunhal, inexistindo razão concreta para imputação falsa.

A narrativa da vítima
foi corroborad
a
pelas declarações do Delegado Alexandre
Segreto
dos Anjos
que, inquirido em juízo, confir
mou o registro do Boletim
d
e Ocorrência
, salientando que as
investigações
revelaram que o apelante
exigiu
o repasse de parte do
salário
auferido pelo ofendido na condição de suplente
. Segundo o delegado,
em um primeiro momento não vislumbrou a ocorrência do crime de extorsão, o que só foi confirmado mais tarde, com os vídeos oriundos da CPI realizada na Câmara dos Vereadores. Declarou que
, posteriormente,
o réu afirmou integrar o “Comando
Vermelho”, possuir arma de fogo e declarou que “matar alguém era dois palitos”.

Em seu
depoimento
, prestado

em juízo
,

o advogado

Luiz
Antônio Giroldo Filho,
l
imitou-se a esclarecer fatos de conhecimento próprio, relacionados à utilização indevida de seu nome para justificar o repasse e
à

existência/condições do contrato de honorários, sem revelar estratégia defensiva ou informações comunicadas sob confidencialidade
.

E, nesse sentido, c
onfirmou a
existência de contrato de honorários firma
do entre
o seu escritório e
Jorge Itamar,
D
eilson

e Adelar (então presidente do partido), ressaltando, contudo, que a responsabilidade pelo pagamento era exclusiva do réu, fato igualmente constatado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Declarou, ainda, que o contrato nunca foi adimplido, apesar das cobranças reiteradas feitas ao acusado.

As testemunhas Marcelo José
Burgel
e Vanderlei
Baioto
, vereadores integrantes da C
omissão
P
arlamentar de
I
nquérito
instaurada na Câmara Municipal, confirmaram a existência de vídeo registrando a entrega do dinheiro, esclarecendo, porém, que a cassação do mandato de Jorge Itamar decorreu principalmente de outra ameaça dirigida ao vereador William Freitas. Vanderlei
Baioto
declarou expressamente haver “um vídeo mostrando o suborno, consistente na entrega da quantia de R$ 10.000,00”.

Em contrapartida, a testemunha de defesa
Hildelania
Maria Melo Teles Rodrigues, esposa do réu, negou qualquer ameaça, alegando que seu marido e
Deilson
sempre mantiveram boa convivência e que as conversas entre ambos eram “amistosas”. Disse desconhecer qualquer exigência de repasse de valores.

No interrogatório judicial, o réu Jorge Itamar Rodrigues negou as acusações, atribuindo-as a disputas políticas. Alegou que o valor recebido seria de apenas R$ 1.200,00, referente ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes de contrato firmado com Luiz Antônio Giroldo. Sustentou, ainda, que não existem gravações de ameaças e que os valores teriam sido entregues espontaneamente pela vítima.

Vê-se que o relato da vítima
encontra respaldo convergente nas gravações audiovisuais, nos depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório judicial e nos elementos documentais produzidos durante a investigação.

A defesa
sustenta a inexistência de grave ameaça
, argumentando que as gravações realizadas não revelariam intimidação explícita.

Com efeito, a
grave ameaça, para fins de configuração do crime de extorsão, não exige forma solene ou verbalização ostensiva em todos os momentos da interação entre
o
agente
e
a
vítima. É suficiente que, consideradas as circunstâncias concretas, a conduta seja apta a incutir temor sério e relevante, restringindo a liberdade de autodeterminação da vítima.

No caso, a ameaça se revela não apenas pelas expressões relatadas pela vítima, mas pelo contexto global de intimidação, pela posição de influência exercida pelo acusado, pela reiteração das exigências e pelo receio concreto demonstrado, inclusive com a adoção de medidas de autoproteção.

A ausência de registro audiovisual de todas as manifestações intimidatórias não descaracteriza o constrangimento, sobretudo quando a prova testemunhal e documental converge no mesmo sentido.

O dolo específico de obter vantagem econômica indevida
resta evidenciado pela exigência direcionada de quantia certa, pela tentativa de mascarar a destinação do numerário e pela inexistência de causa lícita para a cobrança.

A versão defensiva de que os valores se destinariam a honorários advocatícios
contratados pelo grupo,
não encontra respaldo nos autos, sendo infirmada pelo próprio advogado mencionado e pelo conjunto probatório
produzido.

A conclusão condenatória decorre da análise conjunta da prova produzida sob contraditório judicial, em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal e ao dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Subsidiariamente, a
d
efesa
insurge-se contra a dosimetria da pena
, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal.

A magistrada
singular
, ao analisar as circunstâncias judiciais do art
.
59 do Código Penal, elevou a pena-base com fundamento na culpabilidade, nas circunstâncias do crime e nas consequências do delito.

Para negativar a culpabilidade, consignou que o réu, na condição de vereador titular, valeu-se de sua posição de poder para constranger o suplente temporário, bem como planejou detalhadamente o crime, inclusive sugerindo a simulação de “viagens fake” para justificar o desvio de valores.

Ao
valorar as circunstâncias do crime como desfavoráveis, destacou que a conduta se desenvolveu no interior da Câmara Municipal, ambiente destinado ao
exercício da função pública, além de ressaltar que o réu chegou a revistar a vítima para verificar se estaria sendo gravado.

Por fim, ao examinar as consequências, reputou-as graves em razão da quebra da confiança institucional e do abalo à credibilidade do Poder Legislativo Municipal.

Embora seja legítimo, em tese, valorar negativamente tais vetores de forma autônoma, verifica-se, no caso concreto, que
a
julgador
a
acabou por atribuir peso excessivo a um mesmo núcleo fático: o abuso da função pública exercida pelo réu e a utilização da estrutura institucional da Câmara para a prática do delito.

A condição de vereador, o uso do ambiente da Casa Legislativa e a resultante quebra de confiança na instituição são aspectos intrinsecamente ligados entre si, de modo que a reprovabilidade decorrente do abuso do cargo já se encontra suficientemente contemplada na negativação da culpabilidade.

A partir do momento em que o magistrado utiliza a qualidade de agente político e o emprego do aparato institucional para agravar a culpabilidade e, novamente, sob a roupagem de “circunstâncias do crime” e “consequências”, volta a se referir, em essência, ao mesmo desvalor – consistente no desvio da função pública e no correlato abalo à credibilidade do Legislativo –, configura-se indevida duplicidade valorativa.

Em outras palavras, o mesmo fato (abuso da condição de vereador e utilização da Câmara como palco da conduta) foi fracionado e considerado em mais de um vetor, em afronta ao princípio do
ne bis in idem
.

Nessa linha, a adequada técnica de dosimetria impõe que, uma vez já considerado o abuso do cargo e o incremento de reprovabilidade pessoal do réu na culpabilidade, as circunstâncias e as consequências somente poderiam ser valoradas negativamente se fundadas em elementos fáticos distintos
,
o que não se verifica na espécie, pois o “local Câmara Municipal” e a “quebra da confiança institucional” não passam de projeções do mesmo contexto funcional já sopesado.

Diante disso, acolhe-se, em parte, a insurgência defensiva, para reconhecer a ocorrência de
bis in idem
na primeira fase da dosimetria, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias do crime e das consequências do delito, mantida apenas a negativação da culpabilidade, com a consequente redução da pena-base, que deverá ser redimensionada
, o que passo a fazer
.

Na primeira fase
, afastadas as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas
e mantida apenas a valoração negativa da culpabilidade,
utilizando a fração de 1/6 (em sexto)
,
fixo
a pena-base em 4 (quatro) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão,
e
1
2
(
do
ze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Dessa forma, torna-se definitiva a pena em 4 (quatro) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão, e 1
2
(
do
ze)
dias-multa.

Considerado o
quantum

superior a 4 (quatro) anos

e a circunstância judicia
l
remanescente,
mantenho
o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, pois a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos e o delito foi praticado mediante grave ameaça. Igualmente inviável a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal), uma vez que o quantum fixado excede o limite legal de 2 (dois) anos.

Além disso, a circunstância judicial da culpabilidade valorada negativamente revela maior reprovabilidade da conduta, o que reforça a inadequação dos benefícios substitutivos.

A
nte
o exposto, em
parcial con
sonância com o parecer da douta Procuradoria
-Geral
de Justiça
, CONHEÇO do apelo
,

REJEITO a
s
preliminar
es
de nulidade
arguidas
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Jorge Itamar Rodrigues
, para o fim de
afastar a valoração negativa atribuída às circunstâncias e consequências do crime, redimensionando sua pena para
4 (quatro) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
1
2
(
do
ze) dias-multa
, mantendo, no mais, inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026